Tribunal: STF
Processo: RE 1416683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida, ainda que mediante recolhimento de contribuições inferiores ao mínimo legal. (eDOC 89)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201 do texto constitucional (eDOC 112). 



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”.



    O Procurador-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado:  



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pleito do INSS que busca seja julgado improcedente pedido da parte autora de concessão de benefício por incapacidade. 1. Atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário revela-se a possibilidade de análise do mérito apresentada pelo recorrente. 2. Preliminar de repercussão geral apresentada e evidenciada a relevância econômica da pretensão, ultrapassando o direito subjetivo das partes, devendo ser destacado o presente RE como paradigma para que o Plenário julgue a existência da Repercussão Geral. 3. O MPF opina pela seleção deste RE como paradigma”. (eDOC  133)  



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Verifico, ainda, que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício por incapacidade temporária requerido pela parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    É necessário destacar que se tratam de conceitos diferentes na esfera previdenciária. O período de carência corresponde ao número mínimo de contribuições mensais para que o segurado faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, conforme determina o art. 24 da Lei n. 8.213/91. Já o tempo de contribuição consiste no tempo total de contribuição do segurado, medido em anos, meses e dias. Exemplificando, um único dia trabalhado em um dado mês gera uma contribuição mensal ao sistema para fins de carência, embora não corresponda a 1 mês de tempo de contribuição.



    E, nesse quadro, o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado. Ressalta-se ainda que a filiação do segurado empregado à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. 



    Portanto, o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) extrapolou o poder regulamentar, estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo. 



    Diante disso, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição (evento 38, CNIS1) não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.



    No caso, transpassada essa questão, e considerando que está comprovada a incapacidade laborativa temporária a contar de 02.12.2020 (evento 9), faz o autor jus à concessão do auxílio por incapacidade temporária a contar da DER, em 21.12.2020 (NB 633.348.814-7). DCB, 60 dias a contar da implantação para fins de pedido de prorrogação do benefício.



    (...)”. (eDOC 89, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos)  



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente